Tribunal: TJDFT
Processo: 0744979-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. POSTERGAÇÃO. ART. 82, § 3o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios sucumbenciais, reputou inconstitucional o art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei n. 15.109/25, e determinou o recolhimento antecipado das custas processuais pela parte exequente.
2. Deferido o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é devida a dispensa do adiantamento das custas processuais em cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios, com base no art. 82, § 3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 82, § 3o, do CPC estabelece o diferimento do pagamento das custas processuais, atribuindo ao réu ou executado a responsabilidade pelo pagamento ao final do processo, se tiver dado causa à demanda.
5. A norma não configura isenção tributária, mas apenas posterga o momento de exigibilidade da obrigação, mantendo a responsabilidade pelo pagamento conforme a sucumbência e objetiva garantir o acesso à jurisdição e preservar o caráter alimentar dos honorários advocatícios, sem implicar renúncia de receita.
6. Os precedentes do STF nas ADIs n.s 3.260 e 3.629 não se aplicam ao caso, pois tratam de isenções absolutas e não de postergação processual.
7. A discussão do mérito do recurso não se submete à cláusula de reserva de plenário referida no enunciado de súmula vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, porque não houve declaração de inconstitucionalidade nem afastamento da incidência da Lei n. 15.109/25, mas tão somente a interpretação da norma infraconstitucional em relação ao caso em julgamento.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.